Tribunal: TJPA
Processo: 0810975-23.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10206 - Indisponibilidade de Bens
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810975-23.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: EDMAR CRUZ LIMA

AGRAVADO: ANA CLEIDE SOUSA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROCEDÊNCIA. LEGALIDADE DA MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA EM AÇÃO POPULAR. INDÍCIOS DE LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Impõe-se a manutenção da decisão monocrática agravada, eis que devidamente demonstrada a plausibilidade na medida de indisponibilidade de bens, decretada para garantir um eventual ressarcimento ao erário municipal, ante os indícios de prejuízo ao cofre público, em decorrência da prática de ato de improbidade pelo agravante.

2
. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Público
do
Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada por meio de plenário virtual, de 31 de janeiro a 07 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDMAR CRUZ LIMA
em desfavor da decisão monocrática de ID nº 3.132.200 proferida por este relator, oportunidade em que julguei improcedente o recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo ora agravante nos autos de Ação Popular ajuizada por Aline dos Santos Silva e outros, em face do agravante, bem como do Município de Parauapebas/PA, Darci José Lermen, Edmar Cruz Lima, Moacir Charles Agnelo Borges Segundo, Josimar Alves Araújo, Bruno Barros de Oliveira, José Orlando Menezes Andrade, Rosiane Cleide Oliveira, Keniston de Jesus Rêgo Braga e Eleonardo Rodrigues Ávila (nº 0808498-04.2019.8.14.0040).

Na decisão monocrática recorrida, acompanhando o parecer do
custos iuris
, restou assentada a necessidade de manutenção integral da decisão interlocutória de 1º grau, em face da plausibilidade da medida indisponibilidade de bens decretada pelo Juízo
a quo.

Inconformado com o mencionado
decisum
, foi interposto Agravo Interno, sendo reforçado pelo agravante os argumentos expostos na inicial do seu Agravo de Instrumento, destacando a possibilidade de sua exclusão do polo passivo da demanda originária, bem como, subsidiariamente, a ilegalidade do bloqueio realizado.

Nesses termos, pugnou pela reforma do
decisum
, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do agravante
, “de modo a excluí-lo do polo passivo da ação, ou, pela eventualidade, que seja rejeitada a indisponibilidade dos bens imposta pelo juízo a quo até a prolação da sentença”.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada (PJe ID nº 3.348.339).

É o relatório do necessário
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno.

Em ponto de partida, assento não assistir razões para modificar o
decisum
agravado, o qual se encontra devidamente justificado e em sintonia com o entendimento dominante do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme passo a demonstrar.

Em síntese, cinge-se o presente Agravo Interno em saber se assiste razão ao agravante no seu pleito de exclusão do polo passivo da demanda ou, subsidiariamente, da ilegalidade de decisão que determinou a indisponibilidade dos bens da Ação Popular.

Pois bem.

Reexaminando o caso concreto, é forçoso concluir que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática agravada, cujo trecho da fundamentação ora reproduzo, adotando, mais uma vez, como razão de decidir:

“Analisando as razões do recurso, verifico ser possível negar provimento, considerando que as alegações deduzidas pelo recorrente estão em confronto com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça – STJ.

Com efeito, analisando as razões recursais,
no que concerne a alegação de ausência de pressupostos legais para o deferimento da indisponibilidade de bens
, verifico que a decisão agravada restou fundamentada em indícios de atos de improbidade relativos ao superfaturamento na indenização do imóvel em questão, reforçados com a cópia do procedimento de desapropriação, comprovante de liquidação e pagamento da indenização, bem como laudo independente atestando que a média do valor do m2 praticado nas condições atuais do mercado nesta região é de R$ 1,74.

Enfatiza, ainda, o magistrado de origem que o laudo independente apresentado pelos autores, apesar de ter sido realizado um ano após o Laudo de Avaliação constante no procedimento administrativo, conclui que o valor médio do m2 de área rural neste município corresponde a R$ 1,74, ou seja, dez vezes menor que indicado pela comissão da prefeitura.

Na mesma direção, verifico que não há plausibilidade nos argumentos expendidos no recurso, tendo em mira que a medida constritiva visa o objetivo central de salvaguardar o Erário.

Vale mencionar a existência do REsp 1366721/BA, julgado sob o regime de recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça estabelecendo que a indisponibilidade não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado. Na questão de indisponibilidade de bens nas leis do regime de ações coletivas, como a ação popular, improbidade, etc, vigora o princípio do in dubio pro societate, circunstância que levou o magistrado a quo a proferir a decisão ora agravada.

E nem se argumente, ainda, que a decisão do STJ não se aplica ao caso em concreto, haja vista que o Tribunal da Cidadania tem reiterada jurisprudência de que as leis do regime de ações coletivas não somente são compatíveis entre si como formam o microssistema de proteção dos direitos da coletividade.

Neste sentido, recentemente, tem-se o AgInt no Agravo no REsp nº 1.410.272, cuja ementa transcrevo:

‘ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE EM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTE PARA A SUA MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS E DESFAZIMENTO DOS BENS DO ESPÓLIO. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE BENS. PODER GERAL DE CAUTELA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E AÇÃO POPULAR. COMPATIBILIDADE. MICROSSISTEMA DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS COLETIVOS. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela parte ora agravante, em face de decisão proferida nos autos de ação popular, que determinou o bloqueio judicial de seus bens. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, apenas para reconhecer a nulidade da citação por carta e considerar, como data da citação, o momento em que houve o comparecimento espontâneo aos autos do agravante.

III. Existindo fundamento de índole constitucional, suficiente para a manutenção do

acórdão recorrido, cabia à parte recorrente a interposição do imprescindível Recurso Extraordinário, de modo a desconstituí-lo. Ausente essa providência, o conhecimento do Especial esbarra no óbice da Súmula 126/STJ, segundo a qual "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta-se em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário". Precedentes do STJ.

IV. Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

V. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no sentido de que existem fortes indícios que corroboram a participação da parte agravante no ato ilícito, tendo ficado demonstrado que o recorrente está se desfazendo dos bens do espólio, de modo que a decisão recorrida não se mostra desarrazoada, pois proferida dentro do poder de cautela atribuído ao magistrado - não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ.

VI. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ação civil pública por ato de improbidade administrativa e a ação popular formam um microssistema de proteção de direitos coletivos, sendo plenamente compatíveis. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.379.659/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/04/2017; AgRg nos EREsp 995.995/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 09/04/2015; REsp 1.221.254/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/06/2012.

VII. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1410272/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 23/05/2019)’

De outra banda,
no que se refere ao questionamento da ilegitimidade passiva,
reafirmo não ser possível se aferir neste momento, mormente em razão do disposto no art. 6º e parágrafos da Lei da Ação Popular (Lei nº 4.717/65), estando, portanto, sujeita à aferição no decorrer da instrução processual caso arguida no momento oportuno desta.

Ante ao exposto, presente o fumus boni iuris para o deferimento da medida cautelar de

indisponibilidade de bens, pois aparentemente há fundados indícios da sua responsabilidade na prática de ato de improbidade, bem como a necessidade de garantir o ressarcimento ao erário municipal e, por esses motivos, concluo pela manutenção da decretação de indisponibilidade dos bens, os quais conferem efetividade a eventual provimento futuro, sob pena de seu total esvaziamento.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, a, CPC e art. 133 XI, d, do Regimento Interno do TJE/PA, conheço do recurso e nego provimento para manter a decisão a quo”.
(grifei e sublinhei).

A propósito, é oportuno chamar a atenção, aqui, para o fato de já ter me manifestado no mesmo sentido - vale dizer, atestando a legalidade da decisão de 1º grau questionada - quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0809319-31.2019.8.14.0000, interposto por outro réu da referida Ação Popular - André Luiz Vasconcelos Dos Santos.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, eis que amparada na legislação e jurisprudência pátrias.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 08/02/2022